Tribunal: TJMT
Processo: 1010397-66.2024.8.11.0006
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010397-66.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Servidores Inativos]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GERALDA RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 303.772.771-34 (RECORRIDO), ANA ELISA AGUIAR DE LIMA - CPF: 061.803.411-09 (ADVOGADO), JACKELINE ARIELE RABELO ANTOSZCZYSZYN - CPF: 059.734.761-11 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pela Reclamada contra decisão monocrática que deu parcial provimento a recurso inominado para ajustar os consectários legais da condenação à restituição de contribuição previdenciária descontada indevidamente dos proventos de aposentadoria da Reclamante, portadora de moléstia grave. A decisão agravada determinou a aplicação do INPC até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, da Taxa SELIC, nos termos da EC no 113/2021, bem como a incidência de juros moratórios desde a citação. A Reclamada sustenta que a natureza tributária da repetição de indébito exige o início dos juros moratórios apenas após o trânsito em julgado, conforme Súmula 188 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o termo inicial dos juros moratórios em ação de repetição de indébito tributário deve ser a citação ou o trânsito em julgado, à luz da Súmula 188 do STJ; e (ii) estabelecer se a aplicação da Taxa SELIC a partir de 09/12/2021, como índice exclusivo de atualização monetária e juros, é compatível com a EC no 113/2021 e os Temas 810/STF e 905/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A restituição de contribuição previdenciária indevidamente recolhida possui natureza tributária, o que atrai a aplicação do artigo 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e da Súmula 188 do STJ, segundo os quais os juros moratórios fluem apenas a partir do trânsito em julgado da decisão.

4.

O acórdão agravado omitiu-se ao fixar os juros moratórios desde a citação, contrariando entendimento consolidado no âmbito do STJ, sendo cabível a correção para fazer incidir os juros somente após o trânsito em julgado.

5.

A correção monetária dos valores devidos até o trânsito em julgado, em razão do disposto na Súmula 188 do STJ, deve observar o IPCA-E, e a partir do trânsito em julgado, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, entendimento corroborado pelo REsp 2.104.530/STJ (Rel. Min. Herman Benjamin).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Os juros moratórios na repetição de indébito de contribuição previdenciária incidem apenas a partir do trânsito em julgado da decisão, conforme art. 167, parágrafo único, do CTN e Súmula 188 do STJ.

2.

A correção monetária aplica-se pelo IPCA-E até o trânsito em julgado, em razão da aplicação da Súmula 188 do STJ e, após, exclusivamente a Taxa SELIC, nos termos da EC no 113/2021 e dos Temas 905/STJ e 810/STF.

Dispositivos relevantes citados
: Código Tributário Nacional, art. 167, parágrafo único; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; Emenda Constitucional no 113/2021, art. 3o; Código de Processo Civil, art. 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 188; STF, RE 870.947 (Tema 810); STJ, REsp 2.104.530, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 26/12/2023; TJMT, RI no 1016853-75.2023.8.11.0003, Rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, j. 20/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Presentes, pois, os pressupostos recursais

de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

No mérito,
assiste parcial razão à Reclamada
.

1. Da restituição de indébito – natureza tributária reconhecida

Embora a controvérsia envolva proventos previdenciários recebidos por inativo portador de moléstia grave, o objeto da demanda é a
restituição de contribuição previdenciária
recolhida indevidamente, cuja natureza jurídica, para fins de definição dos consectários legais,
é tributária
, conforme reiterado entendimento do STJ.

A jurisprudência deste E. Tribunal reconhece expressamente que:

“Nos termos da Súmula 188 do STJ, os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença.”
(TJMT – N.U 1016853-75.2023.8.11.0003 – Rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior – Julgado em 24/05/2024)

Portanto, deve ser
reformada a decisão monocrática
exclusivamente quanto ao
termo inicial dos juros de mora
, que deverão incidir
a partir do trânsito em julgado
, nos termos da
Súmula 188/STJ
.

2. Correção monetária e aplicação da SELIC – manutenção da decisão agravada

No tocante à
correção monetária
, deve-se observar:

até
08/12/2021 (oito de dezembro de dois mil e vinte e um)
: aplicação do
INPC
;

a partir de
09/12/2021 (nove de dezembro de dois mil e vinte e um)
: aplicação
exclusiva da Taxa SELIC
, conforme disposto na
Emenda Constitucional no 113/2021
, art. 3o, e pacificado pelo STJ:

“A partir da vigência da EC 113/2021, os juros de mora e a correção monetária incidentes sobre condenações contra a Fazenda Pública devem observar exclusivamente a Taxa SELIC.”
(REsp 2.104.530, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 26/12/2023)

3. Resumo – fixação dos consectários legais

Correção monetária:

·

INPC até 08/12/2021
;

·

SELIC a partir de 09/12/2021
.

Juros de mora:

·

a partir do trânsito em julgado
, conforme
Súmula 188/STJ
.

Não há que se falar em entendimento divergente, pois é consolidado por este tribunal e turmas recursais:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, ARTIGO 167, PARÁGRAFO ÚNICO, E SÚMULA 188 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OMISSÃO RECONHECIDA E SANADA. CONSECTÁRIOS LEGAIS MANTIDOS (IPCA-E E JUROS DA CADERNETA DE POUPANÇA ATÉ 08/12/2021; TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021). EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por ente público estadual em ação de repetição de indébito referente à contribuição previdenciária, contra acórdão que dera parcial provimento a recurso inominado apenas para ajustar os consectários legais (correção pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança até 08/12/2021; taxa SELIC a partir de 09/12/2021), mantendo o termo inicial dos juros na citação. Os embargantes apontam omissão quanto ao marco inicial dos juros moratórios, sustentando a incidência somente a partir do trânsito em julgado, com fundamento no Código Tributário Nacional, artigo 167, parágrafo único, e na Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial dos juros moratórios na repetição de indébito de contribuição previdenciária, à luz do Código Tributário Nacional, artigo 167, parágrafo único, e da Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça, bem como integrar o acórdão para sanar a omissão apontada, preservando os demais consectários legais já fixados (IPCA-E e juros da caderneta de poupança até 08/12/2021; taxa SELIC a partir de 09/12/2021).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A repetição de indébito de contribuição previdenciária possui natureza tributária, de modo que se aplica o Código Tributário Nacional, artigo 167, parágrafo único, que fixa a fluência dos juros moratórios a partir do trânsito em julgado da decisão.
4. A Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que, na repetição de indébito tributário, os juros moratórios incidem a partir do trânsito em julgado, afastando a contagem desde a citação.
5. Configura-se omissão quando o acórdão não enfrenta tese jurídica expressamente deduzida sobre o marco inicial dos juros moratórios, impondo a integração para explicitar a incidência dos juros a partir do trânsito em julgado, sem alteração dos demais critérios de atualização.
6. Mantêm-se os consectários legais já definidos no acórdão embargado: correção monetária pelo índice oficial IPCA-E e juros de mora pelos índices oficiais de remuneração básica e juros da caderneta de poupança até 08/12/2021 (conforme a redação do artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, dada pela Lei n.o 11.960/09 e orientação do RE 870947), e, a partir de 09/12/2021, aplicação exclusiva da taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional n.o 113/2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração acolhidos.
Tese de julgamento:
1. Os juros moratórios, na repetição de indébito de contribuição previdenciária, incidem a partir do trânsito em julgado da decisão, nos termos do Código Tributário Nacional, artigo 167, parágrafo único, e da Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Preservam-se os critérios de atualização: IPCA-E e juros da caderneta de poupança até 08/12/2021; taxa SELIC, de forma exclusiva, a partir de 09/12/2021, em conformidade com a Emenda Constitucional n.o 113/2021 e o decidido no RE 870947.
Dispositivos relevantes citados: Código Tributário Nacional, artigo 167, parágrafo único; Lei n.o 9.494/97, artigo 1o-F (com redação da Lei n.o 11.960/09); Emenda Constitucional n.o 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870947 (Tema 810); STJ, Súmula 188; TJMT, RI n.o 1055115-37.2022.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 23/10/2023; TJMT, Recurso Inominado n.o 1016853-75.2023.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, j. 20/05/2024; TJMT, Apelação/Remessa Necessária n.o 0000734-59.2011.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 19/02/2018; TJMT, Apelação/Remessa Necessária n.o 107544/2017, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 16/10/2018.
(N.U 1011244-63.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 29/09/2025, Publicado no DJE 29/09/2025)

Presentes, pois, os pressupostos recursais,
conheço do recurso de Agravo Interno
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
reformar parcialmente a decisão monocrática
exclusivamente quanto ao
termo inicial dos juros de mora
, que deverão incidir
a partir do trânsito em julgado da sentença
, nos termos da
Súmula 188/STJ
.

É como voto.

Presentes, pois, os pressupostos recursais

de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

No mérito,
assiste parcial razão à Reclamada
.

1. Da restituição de indébito – natureza tributária reconhecida

Embora a controvérsia envolva proventos previdenciários recebidos por inativo portador de moléstia grave, o objeto da demanda é a
restituição de contribuição previdenciária
recolhida indevidamente, cuja natureza jurídica, para fins de definição dos consectários legais,
é tributária
, conforme reiterado entendimento do STJ:

"O julgado paradigma, REsp 1.086.935/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 24/11/2008, por sua vez, tratou apenas de afirmar que o art. 167, parágrafo único do CTN e a Súmula 188/STJ, segundo os quais "Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença",
também se aplicam à repetição de indébito de contribuições previdenciárias
, que também têm natureza tributária. Ou seja, o julgado paradigma não tratou da incidência da Taxa Selic em casos em que tal incidência é determinada pela legislação estadual na cobrança dos respectivos tributos, muito menos tratou de sua aplicação, na repetição de indébito, a partir do pagamento indevido, por razões de isonomia." (STJ - REsp: 1945675, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 15/07/2024)

A jurisprudência deste E. Tribunal reconhece expressamente que:

“Nos termos da Súmula 188 do STJ, os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença.”
(TJMT – N.U 1016853-75.2023.8.11.0003 – Rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior – Julgado em 24/05/2024)

Portanto, deve ser
reformada a decisão monocrática
quanto ao
termo inicial dos juros de mora
, que deverão incidir
a partir do trânsito em julgado
, nos termos da
Súmula 188/STJ
.

2. Correção monetária e aplicação da SELIC

No tocante à
correção monetária
, deve-se observar até o trânsito em julgado
, em razão da incidência da Súmula 188 do ST,
o IPCA-E; e, a partir do trânsito em julgado, aplicação
exclusiva da Taxa SELIC
, conforme disposto na
Emenda Constitucional no 113/2021
, art. 3o, e pacificado pelo STJ:
“A partir da vigência da EC 113/2021, os juros de mora e a correção monetária incidentes sobre condenações contra a Fazenda Pública devem observar exclusivamente a Taxa SELIC.”
(REsp 2.104.530, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 26/12/2023)

Nas TRs/MT:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, ARTIGO 167, PARÁGRAFO ÚNICO, E SÚMULA 188 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OMISSÃO RECONHECIDA E SANADA. CONSECTÁRIOS LEGAIS MANTIDOS (IPCA-E E JUROS DA CADERNETA DE POUPANÇA ATÉ 08/12/2021; TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021). EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por ente público estadual em ação de repetição de indébito referente à contribuição previdenciária, contra acórdão que dera parcial provimento a recurso inominado apenas para ajustar os consectários legais (correção pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança até 08/12/2021; taxa SELIC a partir de 09/12/2021), mantendo o termo inicial dos juros na citação. Os embargantes apontam omissão quanto ao marco inicial dos juros moratórios, sustentando a incidência somente a partir do trânsito em julgado, com fundamento no Código Tributário Nacional, artigo 167, parágrafo único, e na Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial dos juros moratórios na repetição de indébito de contribuição previdenciária, à luz do Código Tributário Nacional, artigo 167, parágrafo único, e da Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça, bem como integrar o acórdão para sanar a omissão apontada, preservando os demais consectários legais já fixados (IPCA-E e juros da caderneta de poupança até 08/12/2021; taxa SELIC a partir de 09/12/2021).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A repetição de indébito de contribuição previdenciária possui natureza tributária, de modo que se aplica o Código Tributário Nacional, artigo 167, parágrafo único, que fixa a fluência dos juros moratórios a partir do trânsito em julgado da decisão.
4. A Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que, na repetição de indébito tributário, os juros moratórios incidem a partir do trânsito em julgado, afastando a contagem desde a citação.
5. Configura-se omissão quando o acórdão não enfrenta tese jurídica expressamente deduzida sobre o marco inicial dos juros moratórios, impondo a integração para explicitar a incidência dos juros a partir do trânsito em julgado, sem alteração dos demais critérios de atualização.
6. Mantêm-se os consectários legais já definidos no acórdão embargado: correção monetária pelo índice oficial IPCA-E e juros de mora pelos índices oficiais de remuneração básica e juros da caderneta de poupança até 08/12/2021 (conforme a redação do artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, dada pela Lei n.o 11.960/09 e orientação do RE 870947), e, a partir de 09/12/2021, aplicação exclusiva da taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional n.o 113/2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração acolhidos.
Tese de julgamento:
1. Os juros moratórios, na repetição de indébito de contribuição previdenciária, incidem a partir do trânsito em julgado da decisão, nos termos do Código Tributário Nacional, artigo 167, parágrafo único, e da Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Preservam-se os critérios de atualização: IPCA-E e juros da caderneta de poupança até 08/12/2021; taxa SELIC, de forma exclusiva, a partir de 09/12/2021, em conformidade com a Emenda Constitucional n.o 113/2021 e o decidido no RE 870947.
Dispositivos relevantes citados: Código Tributário Nacional, artigo 167, parágrafo único; Lei n.o 9.494/97, artigo 1o-F (com redação da Lei n.o 11.960/09); Emenda Constitucional n.o 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870947 (Tema 810); STJ, Súmula 188; TJMT, RI n.o 1055115-37.2022.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 23/10/2023; TJMT, Recurso Inominado n.o 1016853-75.2023.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, j. 20/05/2024; TJMT, Apelação/Remessa Necessária n.o 0000734-59.2011.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 19/02/2018; TJMT, Apelação/Remessa Necessária n.o 107544/2017, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 16/10/2018.
(N.U 1011244-63.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 29/09/2025, Publicado no DJE 29/09/2025)

Presentes, pois, os pressupostos recursais,
conheço do recurso de Agravo Interno
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para readequar os consectários legais para aplicação da correção monetária pelo IPCA-E até o trânsito em julgado, em razão da aplicação da Súmula 188 do STJ e, a partir do trânsito em julgado, incidência exclusiva da Taxa Referencial SELIC
(correção monetária e juros)
.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025